Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. LIBERAÇÃO DE APARELHO CELULAR NO CAIXA ELETRÔNICO. PERMISSÃO DO CORRENTISTA. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. CDC, ART. 14, § 3o, II. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. No caso concreto, considerando que as transações reputadas fraudulentas foram realizadas quando a parte autora recebeu ligação de terceiro e seguiu instruções deste dirigindo-se pessoalmente ao caixa eletrônico e promoveu a liberação de dispositivo móvel a falsário, não se vislumbra a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco réu, estando ausente, portanto, prova de fortuito interno ou de conduta ilícita por este praticada.
4. É responsabilidade do correntista agir com zelo e cuidado na guarda de suas informações bancárias, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por operações realizadas por fraudador que teve acesso a conta pessoal do consumidor após a apresentação do QR CODE de liberação de dispositivo móvel ao terceiro pelo próprio titular da conta corrente.
5. Recurso conhecido e improvido.